Tribunal: TJPA
Processo: 0816250-90.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816250-90.2023.8.14.0006

APELANTE: LELIANE DOS SANTOS LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por LELIANE DOS SANTOS LISBOA contra sentença que a condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 16 anos de reclusão e 1.800 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de animus associativo; (ii) reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal; e (iii) reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do vínculo estável e permanente apto a configurar o crime de associação para o tráfico; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige demonstração de vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas para a prática do tráfico, não bastando coautoria eventual.

4. A apreensão de um tablete de maconha (24g) ocultado no refrigerador, de caderno com anotações detalhadas de contabilidade do tráfico, menções a integrantes do Comando Vermelho e registros de divisão de receitas evidencia estrutura organizada e divisão funcional de tarefas.

5. O conjunto probatório revela inserção da apelante em organização criminosa previamente investigada, atuação conjunta com corréu, histórico de envolvimento e estabilidade da associação, permitindo inferir o animus associativo a partir de prova concreta e concatenada.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que depoimentos policiais corroborados por outros elementos, como apreensão de drogas e instrumentos do tráfico, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico e associação para o tráfico.

7. A dosimetria da pena submete-se à discricionariedade vinculada do julgador, desde que haja fundamentação concreta, não se exigindo critério matemático rígido.

8. O magistrado valorou negativamente vetores do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando as circunstâncias do crime, a estruturação contábil do tráfico, a inserção em organização criminosa e a gravidade concreta da conduta, apresentando motivação idônea.

9. O Enunciado nº 23 da Súmula deste Tribunal autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal quando há vetores judiciais negativamente valorados.

10. A apelante manteve a negativa dos fatos, inexistindo confissão espontânea apta a atrair a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente, que pode ser inferido de elementos concretos como divisão de tarefas, registros contábeis e inserção em organização criminosa.

2. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em vetores negativamente valorados à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas.

3. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu nega a prática delitiva em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 42; Código Penal, arts. 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.712.262/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 24/2/2025; STJ, HC n. 883.173/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 4/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.545.462/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/10/2025, DJEN 28/10/2025; Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça (28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovada em 03/08/2016).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LEILIANE DOS SANTOS LISBOA
em face de sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DO ESTADO DO PARÁ
, a qual procedeu com a sua condenação pelo delito previsto pelo art. 33, caput e art. 35, caput , ambos da Lei 11.343/2006, cominando-lhe pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado e, ainda, ao pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

Consta dos autos que, no dia 27 de julho de 2023, durante operação policial denominada “Argentum”, agentes da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar expedidos nos autos de investigação que apurava a atuação de organização criminosa no distrito de Icoaraci. No cumprimento do mandado em desfavor de LELIANE DOS SANTOS LISBOA, foram encontrados, segundo narrado pela autoridade policial, um tablet contendo anotações de contabilidade relacionada ao tráfico de drogas, aparelhos celulares e outros objetos vinculados à atividade ilícita. O companheiro da acusada, JOSIAS PEREIRA RODRIGUES JUNIOR, também foi preso em flagrante na mesma ocasião.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, sustentando a gravidade concreta da conduta, a vinculação dos investigados à organização criminosa CVRL, bem como a necessidade de garantia da ordem pública. Sobreveio decisão judicial apreciando a legalidade do flagrante e deliberando quanto à custódia cautelar.

Encerrada a fase inquisitorial, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia imputando à acusada a prática do delito de tráfico de drogas, descrevendo que ela exercia função de tesouraria da organização criminosa, sendo responsável pela contabilidade e gerenciamento de valores oriundos da comercialização de entorpecentes. A denúncia foi recebida, com a consequente instauração da ação penal.

A acusada foi regularmente citada e apresentou resposta à acusação, arguindo, em síntese, insuficiência probatória, ausência de apreensão de substância entorpecente em sua posse direta e inexistência de elementos aptos a demonstrar sua participação consciente e voluntária no tráfico ilícito de drogas, pugnando pela absolvição.

No curso da instrução processual, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e defesa, além do interrogatório da ré, tendo sido juntadas mídias de audiência e documentos complementares, inclusive laudos periciais. O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou alegações finais pugnando pela condenação, enquanto a defesa reiterou o pedido absolutório ou, subsidiariamente, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando LELIANE DOS SANTOS LISBOA pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe pena privativa de liberdade e multa, nos termos especificados na decisão, com regime inicial estabelecido conforme fundamentação da sentença.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, a inexistência de apreensão de drogas diretamente vinculadas à apelante, a atipicidade da conduta ou, alternativamente, a desclassificação, bem como a necessidade de redimensionamento da pena.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A apelante foi condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 16 anos de reclusão e 1.800 dias-multa.

A) Absolvição quanto ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, sob o argumento de ausência de animus associativo.

B) Reforma da dosimetria, com:

b.1) Fixação da pena-base no mínimo legal;

b.2) Reconhecimento da atenuante da confissão.

II.1 DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006)

A defesa sustenta inexistir prova do vínculo associativo estável e permanente entre a apelante e terceiros, requisito indispensável à configuração do crime de associação para o tráfico.

O crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas com o fim de praticar o tráfico, não bastando a coautoria eventual.

No caso concreto, conforme descrito na denúncia e reafirmado no parecer ministerial , foram apreendidos:

– Um tablete de maconha (24g), escondido no refrigerador da residência;

– Caderno contendo anotações detalhadas sobre contabilidade do tráfico e referências a integrantes do Comando Vermelho;

– Elementos indicativos de divisão de tarefas e organização financeira.

O caderno apreendido (Ids 97645415 a 97645421) contém registros típicos de estrutura organizada de comercialização de entorpecentes, evidenciando controle de valores, menções a faccionados e divisão de receitas.

Não se trata, pois, de situação isolada de guarda de pequena quantidade de droga. O conjunto probatório revela organização estruturada, divisão funcional e inserção em organização criminosa previamente investigada nos autos nº 0804529-23.2023.8.14.0401.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado pelo agravante, o qual sustenta a insuficiência probatória para condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico e pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos, incluindo declarações de policiais e apreensão de drogas, são suficientes para justificar a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico;

(ii) determinar se a confissão informal do agravante, alegada por policiais, configura a atenuante da confissão espontânea;

(iii) analisar a viabilidade de reexame do conjunto probatório em recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As declarações de policiais, corroboradas por outros elementos de prova, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e instrumentos relacionados ao tráfico, são aptas a embasar condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A configuração do delito de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente, evidenciado no caso concreto pelo exercício de funções hierarquizadas (gerente e vapor) pelos acusados, além da apreensão de grande quantidade de drogas em local dominado por organização criminosa.

5. A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, não se aplica quando o réu, embora tenha colaborado informalmente no flagrante, permanece em silêncio na fase policial ou nega os fatos em juízo, apresentando versão dissociada das provas dos autos.

6. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à suficiência probatória e à inexistência de confissão espontânea demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula nº 7/STJ.

7. A jurisprudência consolidada desta Corte afasta o reconhecimento de teses que dependam de reexame de provas, ensejando a aplicação da Súmula nº 83/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.712.262/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Matheus da Silva Ferreira e Maycon Souza dos Santos, condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006), com penas fixadas, após apelação, em 9 anos e 6 meses de reclusão para Matheus e 8 anos e 6 meses de reclusão para Maycon, ambos em regime inicial fechado. A defesa busca a absolvição pelo crime de associação ao tráfico, alegando ausência de provas quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo, e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação dos pacientes pelo crime de associação para o tráfico; e (ii) verificar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, conforme precedentes desta Corte. O vínculo associativo entre os réus e outros traficantes foi demonstrado por provas robustas, como depoimentos de policiais e materiais apreendidos, incluindo drogas e rádio comunicador, que indicam a intenção de manter uma associação duradoura para o tráfico de entorpecentes.

4. Os depoimentos dos policiais militares, corroborados por outras provas, são considerados idôneos e válidos para embasar a condenação, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

As teses defensivas de negativa de autoria e flagrante forjado não encontram respaldo nos elementos probatórios.

5. O redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) não é aplicável, uma vez que os pacientes foram condenados também pelo crime de associação para o tráfico, o que evidencia a dedicação às atividades criminosas, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 883.173/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.) (grifo nosso)

No caso, a atuação conjunta da apelante com JOSIAS PEREIRA RODRIGUES JUNIOR, a guarda de droga, o histórico de envolvimento anterior e a vinculação com organização criminosa estruturada revelam estabilidade e permanência.

O animus associativo, portanto, não é presumido, mas inferido a partir de prova concreta e concatenada.

Não há falar em absolvição.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base, requerendo sua fixação no mínimo legal.

Conforme assentado pelo STJ, a dosimetria da pena não se submete a critério matemático rígido, cabendo ao julgador exercer discricionariedade vinculada, desde que fundamentada.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo em recurso especial e negou provimento ao recurso, mantendo a exasperação de 2 anos na pena-base do delito de tráfico de drogas, fundamentada na quantidade e na natureza das substâncias apreendidas.

2. O agravante foi condenado à pena de 11 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.166 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material.

3. A pena-base do delito de tráfico foi fixada em 7 anos de reclusão e 550 dias-multa, com acréscimo de 2 anos sobre o mínimo legal, em razão da apreensão de 570g de crack e 455g de maconha, totalizando 1,025 kg.

4. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins manteve a condenação e a dosimetria da pena, considerando proporcional o aumento de 2 anos na pena-base, fundamentado na quantidade e na natureza das drogas apreendidas.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exasperação de 2 anos na pena-base, fundamentada na quantidade e na natureza das drogas apreendidas, é proporcional e devidamente fundamentada; e (ii) saber se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado no grau máximo de 2/3, com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, diante da condenação por associação para o tráfico.

III. Razões de decidir

6. A quantidade de droga apreendida (1,025 kg, sendo 570g de crack e 455g de maconha) não se enquadra na hipótese de quantidade ínfima prevista no Tema Repetitivo nº 1.262/STJ, que trata de montantes reduzidos próximos ao uso pessoal ou de pequena monta.

7. A exasperação da pena-base em 2 anos foi fundamentada na quantidade superior a 1 kg e na predominância de crack, substância de alto potencial lesivo e viciante, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sem configurar ilegalidade ou desproporcionalidade.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade e a natureza da droga, quando valoradas de forma fundamentada, autorizam a exasperação da pena-base sem necessidade de critério matemático rígido, desde que a motivação seja concreta e proporcional às circunstâncias do caso.

9. A condenação por associação para o tráfico, prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, evidencia dedicação à atividade criminosa e obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por incompatibilidade entre as figuras típicas.

10. Não há elementos concretos nos autos que demonstrem a alegada dupla valoração de natureza e quantidade da droga em fases distintas da dosimetria, afastando a tese de bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida, quando devidamente fundamentadas, autorizam a exasperação da pena-base, sem necessidade de critério matemático rígido, desde que a motivação seja concreta e proporcional às circunstâncias do caso.

2. A condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por revelar dedicação habitual à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 42; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.262; STF, ARE 666.334/RG (Tema nº 712); STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.07.2022; STJ, AgRg no HC 844.533/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.05.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.545.462/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.) (grifo nosso)

O magistrado de primeiro grau valorou negativamente vetores do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, considerando as circunstâncias do crime, a inserção em organização criminosa, a estruturação contábil do tráfico e a gravidade concreta da conduta.

A fundamentação é concreta e lastreada em elementos dos autos.

O Enunciado nº 23 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que a presença de vetores negativos autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

“Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)”

Não se verifica desproporcionalidade ou arbitrariedade flagrante que autorize a intervenção desta instância revisora.

Mantém-se, pois, a pena-base.

II.3 DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE RELATIVA À SUPOSTA CONFISSÃO

A defesa requer reconhecimento da atenuante da confissão.

Todavia, analisando os autos é possível vislumbrar que a apelante manteve a negativa dos fatos, não havendo assim confissão por parte da mesma.

Assim, é inviável o acolhimento do pleito.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
LELIANE DOS SANTOS LISBOA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, inclusive quanto à dosimetria da pena.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026